Tribunal: STJ
Processo: 0800836-94.2024.8.12.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903424 - MS(2025/0121331-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WASHINGTON MORAIS LEAL
ADVOGADO
: MATEUS SILVA DO AMARAL - MS028795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de multa, por infração ao
da Lei n
No agravo
art. 33,
11.343/2006.
regimental, o recorrente reitera as alegações do agravo em recurso especial, sustentando
a inaplicabilidade da Súmula n 7, do STJ ao caso, por se tratar de fatos incontroversos, e
pleiteia a manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao apresentar argumentos específicos que demonstrem o desacerto da
decisão monocrática recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos que pudessem
alterar o julgamento da decisão monocrática, limitando-se a repetir as alegações do
agravo em recurso especial.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre especificamente o
desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
6. A aplicação, por analogia, da Súmula n 182, do STJ, que dispõe sobre a inviabilidade
do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, é
pertinente ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar argumentos específicos que
demonstrem o desacerto da decisão monocrática recorrida. 2. A repetição de alegações
sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida não atende ao princípio
da dialeticidade.".
Documento eletrônico VDA56575591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 93934e33-8518-443b-b2ca-faadfae17d09

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
CPC,
(por analogia).
art. 33;
art. 545
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Moreira, Quinta Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rela. Mina.
777.246/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 93934e33-8518-443b-b2ca-faadfae17d09

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903424 - MS(2025/0121331-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WASHINGTON MORAIS LEAL
ADVOGADO
: MATEUS SILVA DO AMARAL - MS028795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de multa, por infração ao
da Lei n
No agravo
art. 33,
11.343/2006.
regimental, o recorrente reitera as alegações do agravo em recurso especial, sustentando
a inaplicabilidade da Súmula n 7, do STJ ao caso, por se tratar de fatos incontroversos, e
pleiteia a manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao apresentar argumentos específicos que demonstrem o desacerto da
decisão monocrática recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos que pudessem
alterar o julgamento da decisão monocrática, limitando-se a repetir as alegações do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56575598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:13
Código de Controle do Documento: 22d14f5f-f8f2-491b-9d28-1417bac7f752

5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre especificamente o
desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
6. A aplicação, por analogia, da Súmula n 182, do STJ, que dispõe sobre a inviabilidade
do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, é
pertinente ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar argumentos específicos que
demonstrem o desacerto da decisão monocrática recorrida. 2. A repetição de alegações
sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida não atende ao princípio
da dialeticidade.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
CPC,
(por analogia).
art. 33;
art. 545
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Batista
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Moreira, Quinta Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rela. Mina.
777.246/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WASHINGTON MORAIS
LEAL, contra contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182, STJ.
Depreende-se dos autos que recorrente foi condenado a uma pena de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, como
incurso no
da Lei n.
(fls. 272-288).
art. 33,
11.343/2006
No presente agravo regimental o recorrente insiste nas mesmas alegações do
agravo em recurso especial, ao sustentar que a Súmula 7, do STJ não se aplica ao
presente caso, porquanto a controvérsia jurídica foi decidida com base em fatos
incontroversos.
Ainda, diz que, na espécie, o reconhecimento da causa de diminuição do
chamado tráfico privilegiado não exige o revolvimento do conjunto probatório.
Ao fim, requer que o presente agravo seja provido para a manutenção da
causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA56575598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:13
Código de Controle do Documento: 22d14f5f-f8f2-491b-9d28-1417bac7f752

É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o seu
recurso especial seja conhecido e provido.
Entretanto, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 513-514, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a repetir as
alegações do seu agravo em recurso especial e da sua pretensão de mérito, sendo que em
nenhum momento se contrapôs efetivamente ao fundamento da decisão ora recorrida.
Dessa maneira, caberia ao ora recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o
tendo feito, não há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento
firmado pela Súmula n. 182, STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
752.579/BA,
.
03/07/2023)

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
20/04/2023

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:13
Código de Controle do Documento: 22d14f5f-f8f2-491b-9d28-1417bac7f752

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0121331-0
AREsp 2.903.424 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008369420248120031 0800836942024812003150001 8008369420248120031
800836942024812003150001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WASHINGTON MORAIS LEAL
ADVOGADO
: MATEUS SILVA DO AMARAL - MS028795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WASHINGTON MORAIS LEAL
ADVOGADO
: MATEUS SILVA DO AMARAL - MS028795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515164089584=40@
2025/0121331-0 - AREsp 2903424 Petição : 2025/0042654-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:20
Código de Controle do Documento: 6B6D75D1-E67C-471D-B449-6D3687B57FCB